Tribunal: TJSP
Processo: 1109288-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação. Título executivo extrajudicial. Insolvência dos devedores. Superveniente perda do interesse processual. Modalidade adequação. Extinção. Arts. 485, VI e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a

Ementa:
Apelação. Título executivo extrajudicial. Insolvência dos devedores. Superveniente perda do interesse processual. Modalidade adequação. Extinção. Arts. 485, VI e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Inaplicabilidade. A extinção do processo de execução sujeita-se a uma das hipóteses contempladas no interior da norma do art. 924 do mesmo diploma legal, que tem conteúdo proibitivo para impor a interpretação restritiva por solução de hermenêutica. Extinção ocorrida fora desse comando normativo. Afastamento com a retomada do andamento do processo. Hipótese, ademais, em que há crédito penhorado nos autos, além da indicação de imóvel pertencente a coexecutado. Ademais, eventual ausência de bens impõe a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Extinção afastada, determinada a continuidade da execução. Recurso provido.